Tribunal: TJBA
Processo: 8015770-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL N.º
8015770-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Impetrantes:
CLEBER NUNES
ANDRADE (OAB/BA 944-A) e CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA (OAB/BA 25.104)

Pacientes:
ADRIANO TRIGUEIROS DO ROSÁRIO e GABRIELE MARTINS PORTO

Impetrado:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR
/BA

Procurador (a) de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. WRIT JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, presos em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública. A defesa sustentou excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação idônea da prisão cautelar e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Durante a sessão de julgamento, os impetrantes informaram que o Juízo apontado como coator relaxou a prisão dos pacientes em razão do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, comunicando o fato à Corregedoria da Polícia Civil
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus após o relaxamento superveniente da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora.

III. Razões de decidir

4. O relaxamento da prisão dos pacientes no curso da tramitação do habeas corpus fez cessar o alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, alcançando-se integralmente a pretensão deduzida na impetração.

5. Nos termos do art. 659 do CPP, cessada a violência ou coação ilegal no curso do processo, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ, em razão da perda superveniente do objeto.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão de liberdade provisória ou o relaxamento da prisão na origem esvazia o interesse processual no habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
julgado prejudicado, pela perda superveniente do objeto, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. O relaxamento superveniente da prisão preventiva pela autoridade coatora acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
. 2. Cessada a coação ilegal no curso do processo, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do
writ
, nos termos do art. 659 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 659; CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 863.154/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
15770-71.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrantes os
advogados
Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944) e Carlos Henrique de Andrade Silva, como Pacientes

ADRIANO TRIGUEIROS DO ROSÁRIO e GABRIELE MARTINS PORTO
, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em julgar prejudicado o presente
Habeas Corpus
,
extinguindo o presente
writ
, sem resolução do mérito
, o fazendo com os seguintes fundamentos
:

Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Relatora